Tribunal: TJSP
Processo: 2134314-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO – Execução fiscal – IPTU de 2013 a 2016 – Município de São José dos Campos: a) Gratuidade de justiça – Pessoa jurídica – Não cabimento - Sujeição ao regime de recuperação judicial, que, por si só, não demonstra hipossuficiência financeira – Necessidade de comprovação idônea, o que não ocorreu no caso – Precedentes do STJ e desta Câmara; b) Ilegitimidade passiva executiva em relação

Ementa:
AGRAVO – Execução fiscal – IPTU de 2013 a 2016 – Município de São José dos Campos: a) Gratuidade de justiça – Pessoa jurídica – Não cabimento - Sujeição ao regime de recuperação judicial, que, por si só, não demonstra hipossuficiência financeira – Necessidade de comprovação idônea, o que não ocorreu no caso – Precedentes do STJ e desta Câmara; b) Ilegitimidade passiva executiva em relação ao exercício de 2013 – Ocorrência, pois a propriedade do imóvel foi transferida antes do fato gerador tributário; RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para o fim da alínea "b".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134314-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
GOLD INDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134314-48.2020.8.26.0000 -Voto no 37880-eom-20/7/20
2
VOTO No: 37880
AGRV.No: 2134314-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVO Execução fiscal IPTU de 2013 a 2016 Município
de São José dos Campos: a) Gratuidade de justiça Pessoa jurídica
Não cabimento - Sujeição ao regime de recuperação judicial,
que, por si só, não demonstra hipossuficiência financeira

Necessidade de comprovação idônea, o que não ocorreu no caso
Precedentes do STJ e desta Câmara; b) Ilegitimidade passiva
executiva em relação ao exercício de 2013 Ocorrência, pois a
propriedade do imóvel foi transferida antes do fato gerador
tributário; RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para o fim
da alínea “b”.
1. Agravo de instrumento interposto pela executada GOLD
INDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra r. decisão de fls.
111/4, proferida em Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS, referente a IPTU de 2013 a 2016, pelo qual a recorrente
pretende: a) gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de custear
as despesas processuais, especialmente por estar em recuperação judicial sofrer
os efeitos negativos econômico-financeiros da pandemia da Covid-19; b) a
extinção do feito de origem, também em relação ao exercício de 2013, alegando
que o imóvel foi vendido em 2012, sendo o instrumento de transmissão registrado
no CRI Cartório de Registro de Imóveis, logo em janeiro de 2013; c) fixação de
honorários advocatícios, já que a decisão a quo foi omissa.
2. A r. decisão agravada, ao acolher parcialmente exceção de
pré-executividade, julgou extinta a execução em relação aos exercícios de 2014 a
2016, ao fundamento de que: o imóvel tributado foi vendido em 2013, motivo pelo
qual o vendedor não responde pelos créditos de 2014 a 2014, mas e somente
pelo de 2013, já que, em tal ano, ainda era proprietário do bem.
3. Resposta recursal pelo improvimento (fls. 140/1). Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, com preparo (fls. 147/52) e
regularmente instruído, motivo pelo qual foi conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134314-48.2020.8.26.0000 -Voto no 37880-eom-20/7/20
3
5. Procede parcialmente a pretensão recursal.
A recorrente pretende gratuidade de justiça, alegando que
não tem condições de custear as despesas processuais, especialmente por estar
em recuperação judicial e sofrer os efeitos negativos econômico-financeiros da
pandemia da Covid-19.
Improcede tal pretensão.
Isso porque precedentes do Egrégio STJ e desta 15a Câmara
de Direito Público, dão conta que, mesmo sujeita a procedimento de recuperação
judicial, a pessoa jurídica deve demonstrar, por prova idônea, a impossibilidade
de custear as despesas resultantes do processo, não bastando a declaração de
hipossuficiência resultante de crise econômica.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO
MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria
do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o
benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com
ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não
bastando a simples declaração de pobreza.
2 (...). 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa
reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da
assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da
Contribuinte desprovido (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe
28/11/2019).
PROCESSUAL
CIVIL
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. O direito à
gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial
depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Precedentes (AgInt no AREsp 982.328/MT, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 20/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134314-48.2020.8.26.0000 -Voto no 37880-eom-20/7/20
4
EMPRESA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO ENSEJA A PRESUNÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA NECESSÁRIA À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 (...). 2. A circunstância de a pessoa jurídica
encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é
insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da
gratuidade de justiça. Precedente (AgInt nos EDcl no AREsp 1388726/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe 21/02/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Vencimento em
20.09.2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade, somente no capítulo que deferiu a gratuidade processual -
Possibilidade de reconhecimento da gratuidade, para pessoa jurídica, desde que
haja demonstração plausível, o que não ocorre no caso concreto

Comprovação, no entanto, apenas da momentânea impossibilidade financeira,
que se encontra em recuperação judicial, diante da crise econômica que
reclama hipótese diversa da gratuidade pretendida
Ausência de
documentação que comprove sua hipossuficiência - Decisão reformada

Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2099541-74.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020).
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE
ANDRADINA
MULTA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
PESSOA JURÍDICA -
Descabimento da Gratuidade
Alegação de insuficiência de recursos -
Necessária comprovação dos requisitos de precariedade e miserabilidade
Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e teor da Súmula no
481 do C. Superior Tribunal de Justiça
Documentos juntados que não
demonstram a alegada insuficiência de recursos - Precedentes desse E. Tribunal
de Justiça Benefício que não deve ser concedido unicamente pelo fato de a
empresa estar em recuperação judicial Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta C. Câmara (...) (TJSP; Apelação Cível 1000744-13.2017.8.26.0024;
Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
de Andradina - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 28/03/2018;
Data de Registro: 28/03/2018).
Nesta perspectiva, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
Além disso, o indeferimento monocrático da pretensa
gratuidade de justiça não foi objeto de recurso, o que torna a questão preclusa,
tanto que foi providenciado o preparo recursal (fls. 147/52).
6. No mais, procede o recurso.
A execução foi proposta em dezembro de 2017 (fl. 1),
fundada em CDA relativa a IPTU de 2013 a 2016 (fls. 2/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134314-48.2020.8.26.0000 -Voto no 37880-eom-20/7/20
5
A CDA de fls. 2/3, relativa ao exercício de 2013, indica que
são apenas quatro parcelas do IPTU, sendo que a primeira venceu em
15/03/2013 e a última em setembro de 2013.
Ocorre que em tal época a recorrente executada não mais
era proprietária do imóvel tributado, pois, segundo a Matrícula do imóvel (fls.
99/102), a venda ocorrida em 30/11/2012, foi registrada em 02/01/2013 no CRI
Cartório de Registro de Imóveis.
Com efeito, não podia a recorrente ser considerada devedora
de IPTU vencido a partir de março de 2013, se em janeiro do mesmo ano, a
propriedade do bem por ela foi transferida a terceiro (fls. 99/102).
Nesta perspectiva, a exceção de pré-executividade também
deveria ter sido acolhida em relação ao exercício de 2013, em razão de
ilegitimidade passiva.
Pelas explicações e fundamentos acima expostos, dá-se
provimento parcial ao recurso.
Pelo meu voto, recurso provido parcialmente para julgar
extinta a execução em tela. Custas e despesas processuais na forma da lei.
Honorários advocatícios em 10% sobre o valor excluído da execução,
considerado o art. 85, § 2o c.c. 3o, I.